Tribunal: TJDFT
Processo: 0713384-48.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP). PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL. TEMA N.o 1150. TERMO INICIAL. CIÊNCIA DO DESFALQUE. SAQUE NA CONTA. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Conforme o Tema Repetitivo n.o 1150: “a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil” e “o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep.”
2. Este e. Tribunal tem entendido que o saque anterior em conta do PASEP é considerado como a ciência do desfalque, passando a ser o termo inicial para fluir o prazo prescricional decenal. Precedentes.
3. No caso, o termo inicial para a contagem do prazo prescricional deu-se em 28/01/1999, data informada pela própria autora, quando foi feito o saque do saldo em sua conta PASEP, momento este em que se considera que tomou ciência do desfalque dos valores que foram depositados. Dessa forma, como a ação foi ajuizada em 18/04/2022 houve transcurso do prazo de prescrição de 10 anos.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida.